Tribunal: TJPA
Processo: 0847007-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847007-60.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: PEDRO SMITH DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847007-60.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADA: PEDRO SMITH DO AMARAL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 380 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A simples propositura de ação revisional não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional para cobrança do débito, uma vez que não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ.

2. O extravio dos autos da ação revisional não interfere na contagem do prazo prescricional, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia.

3. Precedentes do STJ reafirmam que a ação revisional não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4. Sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva corretamente, merecendo manutenção.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847007-60.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADA: PEDRO SMITH DO AMARAL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DA AMAZONIA SA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial d
a Comarca de

Belém
, nos autos de
Ação
Declaratória de Prescrição de Débitos
,
movida
por
PEDRO SMITH DO AMARAL.

A ação fora ajuizada sob o intuito que fosse declarada a prescrição de débito relativo
à
cédula de crédito rural (nº 01-070-91-0091-1), emitida em 18/10/1991.

A sentença foi a que julgou procedente a demanda da inicial (ID. 21374858), por considerar prescrita a pretensão do direito sob o débito.

A apelante, inconformada, argumenta em peça recursal (ID.
21374859
) que
a sentença merece reforma.
Nesse sentido, alude que: 1) o banco não teria dado causa ao extravio de autos que
discutiam termos do contrato que firmava o débito em questão
, motivo pelo qual não teria ocorrido a prescrição; 2) o juízo apl
icou erroneamente a Súmula 3
80
do STJ ao caso.

Não fora apresentado contrarrazões, vide que a demandada não fora citada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847007-60.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADA: PEDRO SMITH DO AMARAL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que declarou
a prescrição d
a pr
etensão sob o débito em questão
.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Trata-se de caso de pouca complexidade. Explico:

De plano,
verifica-se que a questão acerca de perda de autos de ação revisional é irrelevante ao caso, visto que, e conforme dominante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação revisional não possui o condão de suspender o prazo de cobrança do débito, visto qu
e pretensões revisionais não excluem a mora do devedor.
Portanto, os acontecimentos em ação revisional são irrelevantes para o transcurso do prazo prescricional.

Vejamos exemplos da referida jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO ANTERIOR DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AÇÃO REVISIONAL. EXCLUSÃO DA MORA DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. SÚMULA 380/STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, que tampouco foi alvo dos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, como a ação revisional não exclui a mora do devedor (Súmula 380/STJ), também não possui o condão de interromper o prazo prescricional da ação executiva. Isso, porque o manejo da revisional não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.339.926/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019,
DJe
de 15/2/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. A PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO NÃO INIBE A MORA. LOGO, NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A propositura de ação revisional pelo devedor não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito, não havendo, portanto, interrupção do prazo prescricional
. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.635.585/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017,
DJe
de 3/8/2017.)

Trata-se, não obstante, da aplicação da referida Súmula 380 do STJ, a qual fora aplicada corretamente pelo juízo de piso. Sobre o tema, sabe-se
que referida Súmula prevê que
‘’a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’’
.
Portanto, não gera causa de suspensão do prazo prescricional
, conforme
hipóteses
previstas no art. 202 do Código Civil.

Desta feita,
não
merece acolhida a pretensão recursal
.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,
de
de
202
5

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025